Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747266-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VERAS MARQUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rafael Veras Marques pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, bem como que intimou para purgar a mora ou apontar o paradeiro do veículo, sob pena de incursão na conduta prevista no art. 80 e 81, do CPC e comunicação ao MP para apuração da conduta no âmbito penal. Em suas razões, o agravante sustenta que sua conduta no processo não justifica a aplicação da referida multa, já que não praticou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, pois apenas está exercendo o seu direito ao contraditório. Alega que, nos termos do art. 5o, inciso II, da CF, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de modo que não pode ser obrigado a indicar o endereço onde se encontra o veículo, para que ocorra o cumprimento da liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance se restringem à execução. Argumenta, ainda, que o art. 4o, do Decreto-lei no 911/69, prevê que, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Aduz que a determinação judicial afronta os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a posse do veículo, para que seja afastada a aplicação da multa e, por conseguinte, o provimento do agravo para que, reformando a decisão recorrida, afaste a determinação de indicar onde o veículo se encontra. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a condenação ao pagamento da multa fixada em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, caso não aponte o local preciso do veículo discutido no processo. Contudo, com relação à relevância da fundamentação recursal, os argumentos trazidos pelo agravante não parecem revestir-se de plausibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos em análise preliminar, o posicionamento do Juiz de origem está de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Isso porque, intimado a atender à determinação judicial de apontar o paradeiro do veículo objeto da lide, este não apenas deixou de cumprir, como se negou “expressamente” a fazê-lo, sob o argumento de que inexiste previsão legal que lhe imponha esta obrigação e que, caso o credor não encontre o automóvel, este tem a opção de converter a ação em tela em execução. Como bem observado pelo Magistrado a quo, o procedimento de busca e tem por destinação principal a consolidação da propriedade fiduciária em relação ao bem dado em garantia, de modo que a opção do credor em converter a demanda em processo de execução é uma faculdade e não uma imposição ou um mero contentamento caso o réu simplesmente escolha por não informar o paradeiro do veículo. Ademais, em sua peça de recurso, o recorrente, basicamente, limitou-se a alegar que não agiu de má-fé nem de forma atentatória à dignidade da justiça, reiterando que inexiste obrigação de que informe o endereço que o veículo se encontra e, inclusive, informando, quando da descrição dos seus pedidos, que este se encontra em sua posse. O entendimento jurídico adotado na decisão recorrida, aliás, encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1238800, 1166795 e 1150204). Portanto, não se materializando um dos requisitos autorizadores da medida pretendida, qual seja, a relevância da argumentação, deve-se indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator